Tribunal: TJES
Processo: 5007206-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME E INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARA A ANÁLISE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. AGRAVANTE SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA SUPERIOR A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Manuel Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, condenando o agravante ao pagamento das custas processuais. O agravante sustenta ser hipossuficiente economicamente, tendo apresentado declaração de miserabilidade jurídica e contracheques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é a via recursal adequada para impugnar a decisão que rejeitou a queixa-crime e indeferiu a justiça gratuita; e (ii) saber se o agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita, considerando sua condição de servidor público e a renda auferida.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita a queixa-crime desafia recurso em sentido estrito (art. 581, I, do CPP). Contudo, como o recurso impugna o indeferimento da justiça gratuita, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a matéria é passível de agravo de instrumento e não se configura erro grosseiro.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, o agravante é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, em conjunto com o fato de ser representado por advogado particular, afasta a presunção e comprova a capacidade de arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO MANUEL CORREA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5037947-92.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, preencher os requisitos necessários ao deferimento da benesse.

Pedido liminar indeferido.

Contrarrazões pelo não conhecimento do presente agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 14736502, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007206-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MANUEL CORREA

AGRAVADO: MARYNA DEL FIUME FREIRE FARIAS
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A, SEDNO ALEXANDRE PELISSARI - ES8573-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JOÃO MANUEL CORREA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5037947-92.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, preencher os requisitos necessários ao deferimento da benesse.

Inicialmente, comungo do entendimento ministerial e afasto a preliminar de inadequação da via recursal arguida pela parte agravada.

De fato, a decisão que rejeitou a queixa-crime é impugnável via recurso em sentido estrito, conforme prevê o art. 581, I, do Código de Processo Penal.

No entanto, o agravante não recorreu da rejeição da queixa-crime, mas sim do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, matéria que pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento.

Nesse sentido, o princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, deve ser aplicado.

Não se trata de erro , pois o cerne da irresignação do recorrente é a decisão que indeferiu a justiça gratuita, e não a rejeição da queixa-crime. A pretensão de discutir a gratuidade é, de fato, passível de agravo, o que permite o conhecimento do recurso para esta análise.

No mérito, a tese recursal do agravante não merece acolhimento.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita exige a comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas não é absoluta, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No presente caso, o agravante, João Manuel Correa, é servidor público estadual com remuneração mensal bruta superior a R$ 3.000,00, conforme consta nos autos e na decisão combatida.

Ademais, o agravante é assistido por advogado particular, o que, embora não seja um impedimento absoluto para a concessão da justiça gratuita (§ 4º do art. 99 do CPC), é um elemento que, em conjunto com os demais, corrobora a sua capacidade econômica.

O recorrente alega que sua renda é consumida por despesas fixas, como IPTU, pensão alimentícia, contas de água, luz, farmácia, entre outras.

Contudo, tais despesas são comuns à maioria das pessoas e não são, por si só, suficientes para demonstrar que o agravante não tem condições de arcar com as custas processuais, especialmente considerando sua renda mensal comprovada.

A parte não apresentou elementos suficientes para desconstituir a conclusão da decisão recorrida. A mera alegação genérica não é suficiente para a comprovação da necessidade do benefício.

A análise detida dos autos, portanto, revela que inexistem elementos que comprovem a alegada insuficiência econômica. Pelo contrário, as informações disponíveis, como a remuneração do agravante e a contratação de advogado particular, afastam a presunção relativa de hipossuficiência. Desse modo, a decisão de indeferir o pedido de justiça gratuita deve ser mantida incólume.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do agravo de instrumento, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, mas, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)